Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-72.2023.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002822-72.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CONRADO DE JESUS - CPF: 108.610.251-72 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CONRADO DE JESUS - CPF: 108.610.251-72 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO RÉU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica relativa à contratação de "Serviços de Capitalização", condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Análise da responsabilidade do banco apelante pelos descontos referentes à capitalização e da possibilidade de indenização por danos morais.

3. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois o recurso do apelante trouxe argumentos suficientes para a análise do mérito.

III. Razões de decidir

4. O banco não comprovou a contratação dos serviços de capitalização, restando demonstrado o ato ilícito dos descontos indevidos.

5. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado.

6. Danos morais configurados pela retenção indevida de verba de caráter alimentar.

7. Majoração da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, observando-se o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de serviços de capitalização gera o direito à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 576.225/SP, TJMG, Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por JOSE CONRADO DE JESUS e BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1002822-72.2023.8.11.0028, julgou procedentes os pedidos deduzidos em face de Banco para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO” e condenar o banco requerido a restituir em dobro o valor pago pelos “SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO”, qual seja R$ 80,00 (dois oitenta reais), a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação. Em consequência, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Sustenta o primeiro apelante JOSE CONRADO DE JESUS que: o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, de modo a não só garantir à parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve, servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita.

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados.

Veja-se que, a própria sentença de piso constatou a abusividade perpetrada pela Apelada, e a própria sentença é contraditória, pois afirma que o valor não pode ser tão baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado; assim, cabível a majoração da indenização por danos morais, para o importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

a decisão deve ser revista para fins de que seja majorada a condenação em honorários advocatícios, devendo ser fixado nos parâmetros legais entre 10% à 20% do valor da causa, conforme art. 85, § 2º do CPC. Ressalta-se que em virtude da necessidade da fase recursal tem-se a majoração do § 11º do dispositivo citado.

O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15; seja o recurso provido para majorar a condenação por danos morais, ao importe mínimo de R$ 10.000,00, conforme precedentes do tema. A majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em sentença, tendo em vista que, patente aviltamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões. (Id. 219373669)

Já o segundo apelante BANCO BRADESCO S/A.,

em suas razões (id. 219373659), aduz que: o título de capitalização está disponível para resgate, e a qualquer momento que o Recorrido tiver interesse em resgatar os valores, basta comparecer em sua agência e solicitar o resgate – antes mesmo do prazo definido. Insta repisar que o desconto ocorrido foi ínfimo de R$ 40,00, (quarenta reais), não equivalente sequer a 10% (dez por cento) de comprometer a renda da parte Apelada.

Não obstante, quando da contratação, a Recorrida estava ciente de todos os termos e condições.

não há que se falar em qualquer tipo de dano causado ao Recorrido pelo banco Recorrente, visto que o título de capitalização não ocasionou nenhum dano material – até porque ele poderá ser levantado A QUALQUER MOMENTO.

que o Recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há que se falar em nulidade do título de capitalização devendo a sentença ser reformada integralmente julgando os pedidos iniciais totalmente improcedentes.

A situação vivenciada pela parte recorrida não se enquadra, de forma alguma, no conceito de dano moral, mormente porquanto inexiste ato ilícito praticado pelo réu. Outrossim, ainda que se admitisse a irregularidade das cobranças, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de ser indenizado.

Requer seja reformada integralmente a sentença, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES a presente ação, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação, bem como seja afastada a condenação a devolução dos descontos realizados; NA EVENTUALIDADE, Subsidiariamente, seja provido o recurso para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo M. Magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante, bem como para que os juros incidam a partir do seu arbitramento; Alternativamente, que a restituição dos valores descontados se dê da forma simples por não restar caracterizada a má-fé; NA EVENTUALIDADE - Condenar a parte adversa em honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões. (id. 219373674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada (BANCO BRADESCARD S.A) argumenta que o Apelante não rebate nenhuma das razões fundamentadas na r. sentença, pelo contrário, traz novamente a mesma argumentação de sua peça inicial, incidindo destarte, nos exatos termos do inciso III do artigo 932 do código de processo civil.

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, o Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos suficientes para requerer a reforma da r. sentença atacada, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Como anteriormente relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por JOSE CONRADO DE JESUS e BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1002822-72.2023.8.11.0028, julgou procedentes os pedidos deduzidos em face de Banco para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO” e condenar o banco requerido a restituir em dobro o valor pago pelos “SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO”, qual seja R$ 80,00 (dois oitenta reais), a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação. Em consequência, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento. Condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Os recursos são tempestivos; contrarrazões apresentadas; a parte autora é beneficiário da justiça gratuita; houve preparo ao segundo recurso; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo os recursos
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Primeiramente cinge-se analisar a responsabilidade do banco réu, pelos descontos de valores referentes a serviços de capitalização nos últimos 2 anos, no valor de R$ 20,00, bem como do cabimento de indenização pelos supostos danos morais por ele sofridos.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão o réu/apelante, eis que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acrescentando o artigo 369 do mesmo diploma legal, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a veracidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

Não obstante, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito e a relação jurídica, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, então credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a legalidade da contratação da capitalização.

Acerca da legalidade da contratação e da autorização para desconto em sua conta bancária questionado, não obstante suas afirmações, deixou a instituição bancária de apresentar provas hábeis a sustentá-las, restando os fatos incontroversos.

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em conta bancária de pagamento de INSS, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do nosso e. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1. No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve ser confirmada a condenação da ré ora apelante a título de danos materiais a fim de que a ré proceda a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Ademais, com bem mencionou o magistrado de piso, transcrevo:

“(...)Portanto, tendo em vista que o demandado não comprovou a regularidade do desconto, a respectiva importância deve ser restituída ao requerente, observando-se ainda que não houve a indicação da extrapolação da utilização dos serviços gratuitos.

Assim, de rigor a declaração da inexigibilidade dos débitos em questão, com a respectiva devolução em dobro dos valores já descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, observando-se, no entanto, a prescrição quinquenal.

Com efeito, conforme o decidido pelo E. STJ no EAREsp nº 676608/RS, tratando-se de cobrança, em relação de consumo, por contrato inexistente, a restituição deverá ser em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, independente da motivação do agente que fez a cobrança, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, necessário calcular a referida quantia, uma vez que nos pedidos da inicial o autor aponta o suposto pagamento de R$ 20,00 por 02 anos e, aponta como devido o valor de R$ 480,00.

Todavia, é sabido que o dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado, além de que este decréscimo deve estar umbilicalmente ligado ao fato gerador.

Com efeito, não se torna viável a condenação da Requerida ao ressarcimento dos valores apontados pela parte autora, pois não restou comprovada o desconto pelo período apontado na inicial.

Assim, em análise aos extratos juntados a exordial (ID 135838529 e ID 135838535), restou comprovado apenas os descontos de R$ 20,00 nos meses de outubro e novembro de 2023, portanto, foi descontado de forma indevida APENAS R$ 40,00.

Em se tratando de pagamento em dobro, quanto a repetição de indébito, faz jus o autor a quantia de R$ 80,00.

Quanto aos danos morais, entendo serem cabíveis na espécie.

Isto porque o autor teve suprimido numerário de sua conta de maneira indevida pelo requerido, o que não pode ser considerado mero aborrecimento.

Contudo, é certo que não há critérios para que se estabeleça o "pretium doloris".

A doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar à quantificação do dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito importante a atuação do juiz, a fim de que alcance "a equilibrada fixação do 'quantum' da indenização", dentro da necessária “ponderação e critério” (STJ. AgRg no REsp 578122/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0129579-0. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR).

Nestes termos, o valor que não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, e nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado.

Portanto, reputo que a indenização deva ser fixada na quantia de R$ 1.000,00.

No que diz respeito aos juros de mora, estes devem incidir a contar da citação, considerando a prévia existência de relação contratual entre as partes, havendo apenas a discussão no que diz respeito à possibilidade de cobrança pelos serviços bancários.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos em face de Banco Bradesco S/A para o fim de DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO” e CONDENAR o banco requerido a restituir em dobro o valor pago pelos “SERVIÇOS DE CAPITALIZAÇÃO”, qual seja R$ 80,00 (dois oitenta reais), a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido, em decorrência de contratação de “serviços de capitalização” empréstimo consignado sem anuência do contratante.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC - DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco réu e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso do autor, para tão somente majorar os danos morais; mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024